Tribunal: CARF
Processo: 16682.721189/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte. Não há se falar em cerceamento ao direito de defesa.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade preponderante da empresa e respectivo grau de risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ERRO NO AUTOENQUADRAMENTO PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE. ALÍQUOTA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica preponderante da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a fiscalização procederá ao lançamento de ofício das diferenças de valores devidos. Correto o procedimento fiscal que considerou a alíquota de 3% incidente sobre a remuneração dos segurados, tendo em vista a classificação como de risco grave de acidente do trabalho para a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO E CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciar questões sobre a forma de apuração e cálculo do FAP, atribuído à empresa segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, devendo adotar procedimento específico próprio.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de recolhimentos devidas.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721189/2021-19
ACÓRDÃO
2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ARGUIÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte. Não
há se falar em cerceamento ao direito de defesa.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de
acordo com a atividade preponderante da empresa e respectivo grau de
risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ERRO NO AUTOENQUADRAMENTO
PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE.
ALÍQUOTA.
DIFERENÇAS
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
2
No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica
preponderante da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a
fiscalização procederá ao lançamento de ofício das diferenças de valores
devidos. Correto o procedimento fiscal que considerou a alíquota de 3%
incidente sobre a remuneração dos segurados, tendo em vista a
classificação como de risco grave de acidente do trabalho para a atividade
que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO E
CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
apreciar questões sobre a forma de apuração e cálculo do FAP, atribuído à
empresa segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, devendo adotar procedimento específico próprio.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às
diferenças de recolhimentos devidas.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o argumento de inconstitucionalidade
da multa aplicada, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 3 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
3

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL (atual denominação de LIQ CORP S.A.) em face do Acórdão n° 105-013.436 (e-fls.
1190/1206) da 7a. Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (DRJ05), que
julgou improcedente a impugnação, com manutenção do crédito tributário.
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ALÍQUOTA APLICADA.
O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base no CNAE, prevista no Anexo
V do Regulamento da Previdência Social, o qual define a alíquota de GILRAT a ser
aplicada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FAP AJUSTADO. CORRETA APURAÇÃO.
O Fator de Prevenção Previdenciário (FAP) ajustado é obtido mediante a
multiplicação da alíquota GILRAT relativa à sua atividade preponderante da
empresa pelo FAP fornecido pelo Ministério da Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 14/36) que a autoridade tributária lavrou Auto de
Infração corresponde a crédito tributário lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
no período de 01/2017 a 12/2017, relativo às contribuições previdenciárias para o financiamento
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
4
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), multiplicado pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
resultando no GILRAT Ajustado, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
O procedimento fiscal objetivou verificar a regularidade do GILRAT ajustado,
correspondente à alíquota do grau de risco da sua atividade preponderante, com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, multiplicada pelo
FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social.
A Auditoria Fiscal constatou que a empresa efetuou pagamentos a segurados
empregados de valores considerados por ela como base de incidência para a Previdência Social,
informando-os em GFIP, porém aplicando incorreta alíquota GILRAT (2%), não promovendo o
correto recolhimento das contribuições previdenciárias.
A fiscalização constatou que o contribuinte declarou alíquotas GILRAT, em GFIP,
incompatíveis com o CNAE preponderante declarado, conforme quadro a seguir:
Estabelecimento
CNAE
Preponderante
Descrição CNAE
GILRAT
GILRAT
declarada
em GFIP
67.313.221/0047-73
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0053-11
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0063-93
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0068-06
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0071-01
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0072-84
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0073-65
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0077-99
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0078-70
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221/0080-94
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
67.313.221.0081-75
8220200
Atividades de teleatendimento
3
2,
No entanto, o cálculo correto, por competência, corresponde à atividade
preponderante deveria ter ocorrido na alíquota de 3%, conforme CNAE.
Conforme se verifica dos autos, a empresa, por decisão própria e em
desconformidade com a legislação vigente, promoveu a redução da alíquota do GILRAT para um
percentual que considerou “adequado”, baseando-se unicamente em laudos produzidos
internamente.
Cumpre ressaltar que a diminuição da alíquota do GILRAT em razão da redução de
riscos ambientais e da melhoria das condições de trabalho somente pode ser obtida por meio do
FAP – instrumento legalmente previsto, dotado de critérios objetivos e com possibilidade de
impugnação administrativa.
Por essa razão, foi constituído o crédito tributário correspondente à diferença entre
a alíquota do GILRAT definida pelo enquadramento da atividade econômica preponderante da
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
5
empresa (CNAE 8220-2/00 – Atividades de teleatendimento, com alíquota de 3%), e a alíquota
inferior de 2% que o contribuinte aplicou.
Ciente da lavratura do auto de infração, em 22/11/2021 (e-fls. 685/687), a empresa
autuada impugnou o lançamento fiscal.
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhados de prova documental (e-fls. 691/704 e
742/1187):
(i) Reconhecimento da legalidade do autoenquadramento da empresa na alíquota
de 2% do GILRAT, com base no art. 22, §3o, da Lei 8.212/91 e no art. 203 do
Decreto 3.048/99, bem como nos laudos e pareceres técnicos apresentados.
(ii) Consequente cancelamento integral do lançamento consubstanciado no auto
de infração, por se considerar correta a alíquota aplicada pela contribuinte.
(iii) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, a exclusão ou, ao
menos, a redução da multa de 75%, sob o fundamento de que é confiscatória,
desproporcional e desarrazoada, devendo ser ajustada a patamares razoáveis.
(iv) Alternativamente, a realização de perícia técnica in loco ou conversão do
julgamento em diligência, para verificação das condições reais de trabalho e do
grau de risco, com base nos quesitos formulados pela defesa, com nomeação de
assistente técnico indicado pela empresa para acompanhamento da perícia.
Intimada da decisão de piso em 25/11/2024 (e-fls. 1209), a empresa apresentou
Recurso Voluntário, protocolado no dia 24/12/2024 (e-fls 1212 e 1214/1228).
Em preliminar, defende a nulidade da decisão de primeira instância por
indeferimento da perícia técnica. Entende que houve violação a ampla defesa e contraditório.
No mérito, o sujeito passivo repete as razões trazidas na peça de impugnação, sem
inovação relevante.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
6
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
A recorrente argumenta que a multa aplicada pela fiscalização ofenderia a cláusula
da vedação do confisco tributário prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a
penalidade imposta também deveria observar os princípios da proporcionalidade e da proibição
de excesso. Tais argumentos não devem ser analisados pois envolvem análise sobre a
inconstitucionalidade da legislação, conforme orientação imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade da multa imposta.
2. Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, em razão
do indeferimento do pedido de produção de perícia técnica. Argumenta que, nos termos do art.
5o, LV, da Constituição Federal e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, as decisões
administrativas devem ser devidamente motivadas, enfrentando todos os pontos necessários à
resolução da controvérsia.
A empresa ressalta que a questão central dos autos envolve a definição do grau de
risco dos seus estabelecimentos para fins de incidência do GILRAT, isto é, se seria aplicável a
alíquota de 2% (risco médio) ou de 3% (risco grave).
Segundo a recorrente, tal definição exige a análise técnica das condições materiais
dos ambientes de trabalho, o que tornaria indispensável a realização de perícia. Apesar disso, a
Delegacia de Julgamento indeferiu de forma lacônica o requerimento de produção da prova e
manteve a exigência fiscal, sem examinar adequadamente os documentos e laudos já
apresentados pela defesa. Tal conduta, a seu ver, caracteriza violação ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que a prova pericial integra o rol de meios admitidos em lei.
Diante desse contexto, a empresa requer o reconhecimento da nulidade do acórdão
recorrido, com a remessa dos autos para novo julgamento em primeira instância.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a
perícia técnica solicitada e respondidos os quesitos previamente apresentados pela defesa.
Nesse ponto, importante esclarecer que as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
7
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No tocante ao pedido para realização de perícia, a autoridade de primeira instância
se manifestou no acórdão recorrido, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido:
Pedido de Diligência ou Perícia. Prescindibilidade.
O interessado protesta pela realização de prova pericial.
A autoridade julgadora, em observância ao artigo 18, do Decreto 70.235, de 1972,
determinará a realização de diligências ou perícias quando as entender
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Conforme visto, as teses de defesa já foram devidamente enfrentadas e afastadas
por esta autoridade fiscal, o que torna prescindível a realização de perícia técnica.
No entanto, ainda assim, cumpre repisar que, nos termos da legislação acima
mencionada, o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, no caso, da empresa autuada, e deve ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante,
conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS.
O lançamento foi efetuado com base nas informações prestadas pelo contribuinte
em GFIP e a defesa não apresenta qualquer documentação capaz de comprovar
outra CNAE, que ensejaria aplicação de alíquota, para apuração do GILRAT,
diversa daquela aplicada para a atividade de teleatendimento, de 3%.
Pelo exposto, considerando que os elementos dos autos são suficientes para
formar a convicção do julgador, indefere-se o pedido de realização de perícia ou
diligência, com fundamento no art. 18 do Decreto 70.235/91, por considerá-las
prescindíveis.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
8
Conforme se verifica, a matéria a respeito do indeferimento fundamentado do
pedido de diligência não deve ser entendida como cerceamento ao direito de ampla defesa. A
propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao
deslinde da controvérsia.
Para além do exposto, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, entendo
que não merece acolhimento o pedido de nulidade fundamentado no indeferimento de realização
de perícia ou conversão do julgamento em diligência, tendo em vista que as provas dos autos se
mostram aptas para colimar o indeferimento de tal pleito.
Nesse sentido, cabe transcrever o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há que se falar em nulidade do acórdão, tendo em vista que restou
verificado que foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal, razões pelas quais rejeito a preliminar arguida, bem
como indefiro a conversão dos autos em diligência conforme reiterado pela Recorrente.
3. Mérito
3.1 – Do enquadramento da alíquota GILRAT
A Recorrente impugna a manutenção do lançamento pela Delegacia de Julgamento,
a qual fixou a alíquota do GILRAT em 3%, com fundamento no enquadramento do CNAE da
atividade preponderante de teleatendimento.
Sustenta a empresa que o correto seria a aplicação da alíquota de 2%, uma vez que
a sua atividade operacional não apresenta risco grave e que foram adotadas diversas medidas de
prevenção e programas de saúde ocupacional voltados à redução dos riscos ambientais de
trabalho.
Alega a Recorrente que a legislação de regência, em especial o art. 22, §3o, da Lei no
8.212/91 e os arts. 202 e 203 do Decreto no 3.048/99, permite a revisão da presunção de risco
estabelecida pela IN RFB no 971/2009, de modo que seria possível afastar a classificação atribuída
ao CNAE por meio de prova em contrário.
Nesse sentido, afirma ter reunido laudos técnicos e pareceres jurídicos elaborados
por profissionais especializados, os quais comprovariam que o ambiente de trabalho da empresa
não se enquadraria como de risco grave.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
9
Entre os documentos apresentados, a Recorrente menciona laudo elaborado pela
empresa Vendrame Consultores, no qual se concluiu pela inexistência de riscos ambientais
significativos, destacando aspectos ergonômicos, mobiliário, acústica, temperatura, pausas
regulares e programas de prevenção. Aponta ainda parecer da Simões Advogados, que, com base
em dados oficiais da Previdência Social e estatísticas de afastamentos, teria confirmado que a
realidade dos estabelecimentos não se compatibilizaria com a classificação de risco grave.
Destaca, também, o parecer do Prof. Roque Carrazza, no qual se concluiu pela
possibilidade de a empresa comprovar, por meios admitidos em direito, o real risco de acidentes
do trabalho, afastando a presunção da norma infralegal.
A Recorrente enfatiza que tais laudos e pareceres técnicos foram elaborados com
base em inspeções, avaliações ergonômicas, programas de prevenção e registros documentais,
concluindo que a atividade de teleatendimento, tal como desenvolvida em seus estabelecimentos,
estaria sujeita a grau de risco inferior ao considerado pela autoridade fiscal.
Sustenta, por fim, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
competência para apreciar a matéria e que precedentes de Tribunais Regionais Federais já
reconheceram situações em que a alíquota do GILRAT poderia ser reduzida com base em provas
apresentadas pelo sujeito passivo.
No que tange à divergência relativa à alíquota do GILRAT, observa-se que, para o
ano de 2017, a empresa declarou em GFIP o percentual de 2%, enquanto a fiscalização procedeu à
apuração com base na alíquota de 3%, aplicável à atividade econômica preponderante da
contribuinte, qual seja, serviços de teleatendimento (CNAE 8220-2/00).
Tal enquadramento decorre diretamente da legislação vigente, em especial do
Decreto no 3.048/1999, que determina a vinculação da alíquota ao grau de risco definido no
Anexo V daquele regulamento.
A legislação previdenciária estabelece que o grau de risco da empresa deve ser
identificado a partir da atividade preponderante, considerada aquela que concentra o maior
número de segurados empregados.
Uma vez reconhecida a preponderância, a alíquota aplicável resulta da
correspondência já prevista no regulamento, não cabendo à empresa reduzi-la por iniciativa
própria. No caso concreto, a fiscalização apurou a correta preponderância da atividade de
teleatendimento, cotejando as informações prestadas em GFIP e confirmando a compatibilidade
com a Classificação Brasileira de Ocupações dos trabalhadores vinculados.
Ainda em relação ao cálculo do GILRAT ajustado, verifica-se que a apuração
obedeceu à sistemática legal, consistente na multiplicação da alíquota básica correspondente ao
grau de risco (3%) pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP divulgado pelo Ministério da
Previdência Social para cada estabelecimento. Os índices aplicados (1,0000 e 0,9309) constam de
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
10
relatórios oficiais e foram utilizados para ajustar a alíquota final, nos exatos termos do disposto
nos arts. 202-A e seguintes do Decreto no 3.048/1999.
A legislação não autoriza que a alíquota do GILRAT seja modificada de forma
unilateral pelo contribuinte. Caso se admitisse tal prática, abrir-se-ia a possibilidade de que
inúmeras empresas elaborassem laudos particulares para reduzir, por conta própria, o montante
devido, aguardando apenas eventual fiscalização, muitas vezes após ultrapassado o prazo
decadencial para constituição do crédito tributário.
Ressalte-se que a legislação conferia à empresa a possibilidade de contestar os
elementos que compõem o cálculo do FAP perante o órgão competente do Ministério da
Previdência, no prazo legal de trinta dias após a divulgação.
Nesse sentido vale colacionar trecho do relatório Fiscal em que a fiscalização
verificou expressamente o narrado:
18.1.30.1.7 Por iniciativa própria, e à revelia da legislação existente, a empresa
reduziu a alíquota GILRAT para um percentual que designou “justo”, tendo como
base para isso apenas a elaboração de laudos próprios.
18.1.30.1.8 A redução da alíquota GILRAT levando-se em conta a diminuição dos
riscos e a melhoria das condições de trabalho é alcançada pelo FAP, que segue
rito delimitado nos atos legais, inclusive com procedimento de contestação
previsto, dando ao contribuinte a possibilidade de demonstrar seus argumentos e
laudos. Aliás, a empresa não só é conhecedora de tais procedimentos, como se
utiliza deles, uma vez que protocolou processos administrativos de contestação
do valor do FAP 2016 vigência 2017, conforme item 18.1.13.1.
Ademais, vale mencionar que a Recorrente tinha conhecimento do procedimento
legal no sentido de se contestar e ajustar o FAP, tendo o adotado com relação a outros
estabelecimentos, vejamos:
18.1.13 Para os estabelecimentos do presente lançamento, listados no quadro a
seguir, não há processos administrativos de contestação do valor do FAP 2016
vigência 2017.

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
11
18.1.13.1 Para os estabelecimentos os quais a empresa em questão protocolou
processos administrativos de contestação do valor do FAP 2016 vigência 2017,
listados a seguir, houve tratamento diverso e por este motivo foram incluídos em
outro processo COMPROT no 16682.721144/2021-44.

Entendo que não cabe a este órgão de julgamento administrativo rever a
metodologia de apuração do índice, nem substituir o procedimento legalmente previsto por
laudos particulares encomendados pelo contribuinte. Assim, eventual inconformismo quanto ao
FAP deveria ter sido direcionado ao procedimento próprio, não sendo matéria a ser apreciada
nesta instância.
Cumpre, ainda, deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC de relatoria do Ministro Carlos Velloso, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o artigo 84, IV da
CF/1988, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos de
‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema 554), o
Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua
regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto
6.957/2009.
O STF entendeu que “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da
Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS)atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”, tendo o feito transitado em julgado em
03/02/2023.
Portanto, não tem razão a Recorrente ao alegar irregularidade na aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.
O Decreto n° 6.042 de 2007, posteriormente alterado pelo Decreto n° 6.957 de
2009, acrescentou o artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 1999, regulamentando o FAP:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
12
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n —6.042, de 12 de
fevereiro de 2007) (Vide inciso III do art. 5 —do Decreto n —6.042, de 2007,
alterado pelo art. 1° do Decreto n ° 6.257, de 19 de novembro de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de
2009).
§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente. (Redação dada pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de
2009).
A vinculação do procedimento administrativo de lançamento impõe à autoridade
fiscal obediência aos dispositivos legais, dos quais só pode se afastar se houver decisão judicial
proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade
Dessa forma, resta comprovado que a fiscalização observou rigorosamente os
dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, não havendo fundamento para acolher a
pretensão da Recorrente de aplicação da alíquota de 2% ou de revisão do índice de ajuste.
Por conseguinte, rejeitam-se as razões recursais quanto à matéria, mantendo-se
integralmente o lançamento no que se refere às diferenças de GILRAT ajustado.
3.2 – Redução ou cancelamento da multa
A Recorrente afirma que, embora a Lei no 9.430/1996 preveja expressamente a
multa de 75%, a interpretação da regra deve ser modulada pelo CARF à luz da Constituição, que
possui hierarquia superior. Com esse fundamento, pleiteia o cancelamento da penalidade ou,
subsidiariamente, a sua redução para patamar razoável.
Quanto à multa de ofício, necessário esclarecer que esta incide de maneira
proporcional sobre o tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar
mínimo de 75% é fixo e definido objetivamente pela lei.
Ademais, a lei não deu liberdade a ponderações sobre graduação da penalidade, o
que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso concreto.
Do exposto, nada a prover neste tópico.
4. Conclusão
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721189/2021-19
13
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade da multa aplicada, e na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade, e no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1285
DF CARF MF
Original